Tribunal: TJMT
Processo: 1003563-60.2023.8.11.0013
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003563-60.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HOTEL E POUSADA PACO DAS ONCAS LTDA - CNPJ: 10.142.113/0001-85 (RECORRENTE), JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (ADVOGADO), MAIRA APARECIDA GONCALVES SANTOS MIRANDA - CPF: 385.538.642-00 (RECORRENTE), M.H. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.194.325/0001-80 (RECORRIDO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO CONTRATADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com súmulas aplicáveis e jurisprudência pacificada, não viola o princípio da colegialidade.

2.

A necessidade de perícia técnica para avaliar a potência suportada pela embarcação, o nexo causal entre sua estrutura e o defeito apontado, bem como a conformidade da placa de identificação com a real capacidade, extrapola o conhecimento ordinário do julgador.

3.

O art. 3o da Lei no 9.099/95 afasta a competência dos Juizados Especiais para causas que demandem prova pericial complexa, por incompatibilidade com os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ÁGUAS DE CUIABÁ S.A.
interpõe Agravo Interno (Id 290406882), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja provido o recurso inominado interposto nos autos.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025